Tribunal: TJDFT
Processo: 0746845-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0746845-43.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Cabimento do Recurso – Interesse Recursal - Ausente – Não Conhecimento. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S/A interpôs Agravo de Instrumento em face de decisão proferida pelo juízo da Segunda Vara da Fazenda Pública da Circunscrição Judiciária do Distrito Federal, a qual indeferiu a antecipação de tutela requerida, para manter o termo de inscrição do débito exequendo no SERASA. Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que não requer a suspensão da exigibilidade do débito tributário, mas sim o cancelamento do termo de inscrição do débito exequendo no SERASA. Tratando-se de pretensões distintas, os fundamentos adotados na decisão recorrida não merecem prosperar. Ao final requer a reforma da decisão agravada, no sentido de conceder a liminar nos autos principais em relação à possibilidade de cancelamento da inscrição no cadastro de inadimplentes. Recurso tempestivo. Preparo recolhido (ID 65807637). O pedido de antecipação dos efeitos da tutela foi indeferido (ID 65879888). O Distrito Federal, em contrarrazões, pleiteia o conhecimento e desprovimento do recurso. (ID 66320851). O agravante apresentou Agravo Interno (ID 66826963), reiterando que a pretensão de cancelamento da inscrição de seu nome no SERASA não se confunde com a suspensão da exigibilidade do crédito. Ao ID 67492663, o Distrito Federal pediu a manutenção da decisão recorrida. Em despacho proferido ao ID 67659628, intimei as partes a se manifestarem sobre a existência de interesse recursal. Ao ID 67846086, o Distrito Federal pediu o não conhecimento do recurso. Subsidiariamente, requereu o desprovimento do Agravo de Instrumento. Ao ID 68335988, o agravante reiterou seus argumentos e pediu o provimento do recurso. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido unipessoalmente. Conforme inteligência do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. A controvérsia recursal reside em analisar a possibilidade ou não de cancelamento da inscrição da empresa agravante no cadastro de inadimplentes do SERASA, em razão do oferecimento de seguro-garantia. No caso concreto, entendo que o Agravo é desprovido de interesse recursal. Pretende a empresa agravante o cancelamento da inscrição do seu nome no cadastro de inadimplentes do SERASA, em razão de dívida originada pelo auto de infração n. 781/2023. Ocorre que, nos autos da Ação de Conhecimento n. 0710368-98.2023.8.07.0018, foi proferida Sentença para anular o débito em questão, nos seguintes termos: “ANTE O EXPOSTO, ao tempo em que confirmo a tutela cautelar anteriormente concedida, Julgo PROCEDENTE o pedido apresentado, para ANULAR o lançamento tributário formalizado pelo Auto de Infração no 781/2023, que impôs à Autora o pagamento dos valores nele quantificados.” A anulação do lançamento foi determinada em 09/07/2024 (ID 64625173 daqueles autos) e confirmada em Acórdão proferido por esta Oitava Turma em 14/11/2024 (ID 66278599 daqueles autos). Embora o feito ainda não tenha transitado em julgado, o voto proferido em sede de Embargos de Declaração, publicado em 05/02/2025, discutiu tão somente a fixação de honorários. Não houve interposição de recurso por qualquer das partes para rediscutir a questão de mérito. Sendo assim, a anulação do débito que motivou a inscrição da agravante em cadastro de inadimplentes configura matéria preclusa. Em sua manifestação, o próprio agravante afirma que “Outrossim, o artigo 520 do Código de Processo Civil disciplina expressamente que a sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo poderá ser executada provisoriamente, produzindo os mesmos efeitos do cumprimento definitivo. Essa disposição reforça o entendimento de que a eficácia da decisão que anulou o crédito tributário não pode ser condicionada ao trânsito em julgado, pois a legislação processual autoriza sua imediata execução, independentemente da interposição de recursos excepcionais.” (ID 68335988, p. 3). Nesse contexto, a retirada do nome da agravante do cadastro de inadimplentes mostra-se como mero efeito jurídico do Acórdão proferido nos autos do processo n. 0710368-98.2023.8.07.0018. Não há, nesse contexto, interesse recursal capaz de justificar esse Agravo de Instrumento. Importa notar que o próprio agravado, na condição de credor, se manifestou pelo não conhecimento do recurso. Caso a inscrição no SERASA persista, cabe ao recorrente, na verdade, requerer o cancelamento nos autos do processo n. 0710368-98.2023.8.07.0018, como simples desdobramento do Acórdão proferido naquele feito. Diante do exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível. Advirto às partes que a oposição de Embargos de Declaração visando rediscutir as questões ora analisadas, sem apontar concretamente qualquer vício a ser sanado, incidirá na penalidade prevista no artigo 1.026, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil, aplicável até mesmo aos beneficiários da justiça gratuita, nos termos do parágrafo 4o do artigo 98 do mesmo Código. Ressalto que, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “A admissibilidade do recurso na instância excepcional pressupõe que a Corte de origem tenha se manifestado sobre a tese jurídica apontada pelo recorrente, (...) não se exigindo a menção expressa do dispositivo de lei federal indicado”. (AgInt no AREsp n. 2.329.477/MT, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023.). Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa e arquivem-se. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator